Tribunal: TJSP
Processo: 1500846-08.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria, bem como o dolo da mercancia. Confissão judicial do acusado. Manutenção da condenação. Descabimento do reconhecimento do tráfico privilegiado ante a comprovação do envolvimento do réu na prática de atividades ilícitas. Mantidas as penas bem fixadas assim como o

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria, bem como o dolo da mercancia. Confissão judicial do acusado. Manutenção da condenação. Descabimento do reconhecimento do tráfico privilegiado ante a comprovação do envolvimento do réu na prática de atividades ilícitas. Mantidas as penas bem fixadas assim como o regime inicial semiaberto. Afastada alegada inconstitucionalidade do quantum fixado para pena de multa com base na Lei de Drogas. Recurso improvido.